Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA. ARRESTO DE BENS. DEFERIMENTO. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE AUTOMÓVEIS. IMPENHORABILIDADE DOS VEÍCULOS. ALEGAÇÃO RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À SOBREVIVÊNCIA. BLOQUEIO EXCESSIVO. NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A jurisprudência desta Corte Judiciária, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, entende ser possível a penhora sobre o estoque da empresa, desde que a indisponibilidade não inviabilize o desenvolvimento de suas atividades.
2. As restrições impostas em decorrência da determinação do Juízo de origem têm o condão de acarretar prejuízos ao regular funcionamento da atividade comercial das agravantes, diante do quantitativo de bens alcançado pelos bloqueios realizados.
3. Ante a informação de que o arresto concretizado perfaz montante muito superior ao crédito almejado pela parte autora, revela-se cabível e necessária a liberação de parte dos veículos a fim de resguardar a continuidade do funcionamento das empresas, mantendo-se o bloqueio tão somente sobre quantitativo de automóveis indispensável à garantia da pretensão autoral.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.